Tribunal: TJSP
Processo: 1010032-33.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO–CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – RECURSO DOS EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Desnecessidade da prova pericial – Prova técnica que se faz necessária somente quando os cálculos apresentados pelas partes não forem esclarecedores ou houver alegação de aplicação de índice diverso do pactuado, o que não ocorreu no presente processo –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO–CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – RECURSO DOS EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Desnecessidade da prova pericial – Prova técnica que se faz necessária somente quando os cálculos apresentados pelas partes não forem esclarecedores ou houver alegação de aplicação de índice diverso do pactuado, o que não ocorreu no presente processo – Incidência dos acessórios contratuais - Ausência de abusividade, assim como a utilização da Tabela Price - Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.